Tribunal: TJES
Processo: 5003569-19.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003569-19.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RECORRIDO: DENISE PEREIRA SEREJO e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003569-19.2020.8.08.0035

ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AMERICANAS S.A.

RECORRIDO: DENISE PEREIRA SEREJO

RECORRIDO: THAIS PEREIRA SEREJO NEVES

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO CANCELADO SEM ESTORNO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora adquiriu produtos no site da 1ª Requerida, no valor total de R$ 895,77 (oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) por meio de cartão de crédito. No entanto, no mesmo dia procedeu o cancelamento das compras, sendo que passados quatro meses ainda não teve o estorno. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente a demanda em face da 2ª Requerida, ao passo que condenou a 1ª Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autora, a título de danos morais, bem como a restituição de R$ 595,20 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), em dobro, à 1ª Autora. 3. Analisando os autos e as argumentações apresentadas, verificou-se que o cancelamento da compra se demonstrou incontroverso, no entanto, o consequente estorno não foi devidamente comprovado pela Requerida, que se limitou a trazer prints confirmando o cancelamento do pedido, porém, não indicou prova do reembolso. 4. Nessa esteira, entendeu-se razoável a determinação de estorno do valor de R$ 595,20 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), até hoje não realizado. 5. Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (STJ; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838). Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
. 8. Condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre a condenação.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.